Tribunal: TJDFT
Processo: 0729025-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0729025-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: THIAGO DE OLIVEIRA TRINDADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos da ação de no 0705666-59.2020.8.07.0004, ajuizada em seu desfavor por THIAGO DE OLIVEIRA TRINDADE, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravado, para determinar que a agravante autorize a sua internação, a realização de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários à realização de cirurgia, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Alega a agravante, em síntese, ser o agravado beneficiário de contrato de plano de saúde junto a ela desde 20 de maio de 2020. Aduz que, no dia 12/06/2020, o agravado se deslocou até um hospital credenciado, após sentir fortes dores abdominais, tendo sido realizados exames e diagnosticado com neoplasia, razão pela qual o médico teria solicitado procedimento cirúrgico imediato. Informa que, após o deferimento da medida pelo Juízo, o agravado apresentou novo pedido, requerendo autorização para realização do teste da Covid-19, nos termos do relatório médico apresentado, o que também foi deferido. Afirma que, embora tenha cumprido todas as ordens judiciais, pela proposta de adesão havia pleno conhecimento do agravado acerca do período de carência de 180 dias, a respeito da internação. Salienta que, no que atine ao quadro de emergência alegado pelo agravado, o contrato firmado também prevê expressamente que a agravante encontra-se obrigada a garantir apenas atendimento ambulatorial no limite de 12 (doze) horas, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora, como previsto na Resolução Normativa no 13 do CONSU. Aduz que o risco de dano grave está no fato de ser impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, tendo em vista a patente existência do período de carência. Pretendeu liminarmente que fossem suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, que fosse o recurso provido para revogar a decisão proferida pelo juízo a quo. Preparo no Id. 18618844 e 18618845. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 18659151 - Pág. 1/3). Contrarrazões no Id. 20377924 - Pág. 1/5. É relato do necessário. Decido. Em consulta processual dos autos principais (0705666-59.2020.8.07.0004), verifica-se que, em 26/10/2020, fora prolatada sentença naqueles autos. O pedido foi julgado improcedente e o processo extinto, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator